Tribunal: TJES
Processo: 5010340-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010340-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO ERNESTO GRILLO
AGRAVADO: IVANESIO CARLOS AMBROSINO
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO
.

1 –
Consoante iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 -

C
onforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

3 -
No caso ora em discussão, determinada a intimação do Agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, foram juntados os documentos que, não obstante revelem o recebimento de rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, demonstram o comprometimento de sua renda com as despesas do cotidiano.

4 –

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente
” (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

5 -

A
situação do Agravante não
revela capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
E
, em casos como o presente,
o
indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições previstas no Código de Processo Civil, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

6 –
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOÃO ERNESTO GRILLO

em face da decisão,
proferida em sede de Embargos à Execução
,
que determinou o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões id. 3602042 alega o agravante, em breves linhas, que não obstante o recebimento de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, possui elevados gastos, não podendo arcar com as custas e demais despesas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a
duz o agravado, em síntese, se
r
indevida a concessão da benesse em favor do recorrente.

É o relatório no essencial.
Passo à análise do recurso, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento preliminar.

Consoante iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

No caso ora em discussão, determinada a intimação do Agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, foram juntados os documentos que, não obstante revelem o recebimento de rendimentos mensais superiores a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, demonstram o comprometimento de sua renda com as despesas do cotidiano.

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente
” (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

Portanto, a situação do Agravante não
revela capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Entendo que, em casos como o presente,
o
indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições previstas no Código de Processo Civil, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Cabe esclarecer que a argumentação aqui externada recai sobre o indeferimento inicial do benefício. Nada impede, contudo, que no decorrer do processo seja comprovada a possibilidade financeira do agravante e a consequente revogação da AJG, tendo em vista se tratar de mera presunção relativa de veracidade.

Por todo o exposto, não vejo razões para alterar o entendimento proferido
anteriormente
, razão pela qual
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.